Tribunal: TJDFT
Processo: 0700979-74.2022.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Direito de família e processual civil. Ação de alimentos. Alimentando. Menor impúbere. Composição passiva. Genitor. Obrigação inerente à paternidade. Alimentante. Ocupação profissional. Bombeiro hidráulico. Capacidade contributiva. Aferição. Alimentos. Mensuração. Variáveis da equação que norteia a fixação da obrigação alimentar. Necessidade e possibilidade, ponderada a razoabilidade. Conformação. Aferição. Alimentos. Mensuração segundo o apurado. Adequação. Razoabilidade. Majoração ou minoração. Balanceamento adequado. Preservação. Apelo do alimentando desprovido. Sentença mantida.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo ação de alimentos manejada pelo alimentando, menor impúbere, em desfavor de seu genitor, julgara parcialmente procedente a pretensão autoral, imputando ao genitor a obrigação de prestar alimentos mensais ao filho no importe equivalente a 20% (vinte por cento) de seus rendimentos brutos, abatidos somente os descontos compulsórios, devendo incidir sobre o 13° salário, as férias e o salário-família, outrossim, fixara, em caso de desemprego, os alimentos no valor correspondente a 20% (vinte por cento) do salário mínimo.
II) Objeto em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da pertinência de ser majorada a verba alimentar debitada ao alimentante, ao estofo de que não fora devidamente sopesada sua capacidade financeira em arcar com a obrigação fixada, imputando-lhe encargo inferior ao que efetivamente pode suportar, em inobservância do binômio possibilidade/necessidade e do princípio da razoabilidade que pautam a mensuração do pensionamento devido ao filho alimentando.
III) Razões de decidir
3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e da apreensão empírica das necessidades do beneficiário da verba, como forma a ser aferida a capacidade do obrigado, de conformidade com que é possível de fomentar ao destinatário da prestação para o custeio de suas necessidades e para a fruição do padrão de vida compatível com sua condição social.
4. As necessidades de criança em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são presumidas e passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença do filho sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
5. Aferido o que aufere mensal e medianamente o alimentante como bombeiro hidráulico, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais do filho devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser provido em sintonia com suas possibilidades que afloram dos elementos coligidos, em importe passível de ser por ele suportado e que traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades do destinatário da verba, ponderada a razoabilidade da prestação.
6. Apurado que a verba alimentar restara fixada em parâmetro adequado à capacidade do alimentante, revelando-se passível de ser suportada pelo obrigado e apta a concorrer para o custeio das necessidades materiais do destinatário da prestação, assegurando-lhe padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado pelos genitores, ensejando o atendimento do binômio necessidade do alimentando e capacidade contributiva do alimentante, deve sua expressão ser mantida, pois alcança montante que se afigura razoavelmente adequado à capacidade do alimentante e às necessidades do alimentando.
IV) Dispositivo
7. Apelação do alimentando conhecida e desprovida. Unânime.